Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
IRACEMA FERREIRA ANDRADE propôs reclamação alegando que o acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal afronta precedentes do STJ e a Súmula n. 603 do mesmo Tribunal. Entretanto, as decisões indicadas não foram proferidas em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, ou ainda em julgamento de recurso especial repetitivo, sendo certo que a Súmula 603 foi cancelada em 22/08/2018, além de não fazer referência a dano moral, o que conduziria a inadmissibilidade. Assim, intime-se a reclamante, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestar a respeito.